Tribunal: TJPA
Processo: 0857739-66.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857739-66.2021.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE IGEPREV, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO RIBAMAR COUTINHO PAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0857739-66.2021.8.14.0301

RECORRENTE: RAIMUNDO RIBAMAR COUTINHO PAES

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REDUTOR PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau para denegar a segurança pleiteada pelo agravante, ante a inexistência de violação a direito líquido e certo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o beneficiário pode perceber integralmente a pensão por morte concedida pelo IGEPREV, sem a incidência do redutor previdenciário, à luz do artigo 31, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e do artigo 24 da Emenda Constitucional 103/2019.

III. Razões de decidir

3. O artigo 31, § 2º, da LC 39/2002 prevê que, nos casos de acumulação de pensões por morte, o beneficiário poderá receber integralmente a pensão mais vantajosa, mas sobre a segunda incidirá redutor, conforme os percentuais estabelecidos na norma.

4. A jurisprudência do STF e STJ reconhece a possibilidade de cumulação de pensões quando os cargos da instituidora eram constitucionalmente acumuláveis, mas tal reconhecimento não afasta a aplicação de redutores previstos em lei.

5. O valor do benefício previdenciário a ser concedido ao dependente deve observar os critérios estabelecidos pela legislação vigente à época do óbito da instituidora, conforme pacificado pelo STJ na Súmula 340.

6. No caso concreto, restou demonstrado que o IGEPREV aplicou corretamente a legislação ao calcular a pensão com base no artigo 25-A da LC 39/2002, afastando a tese de integralidade defendida pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O beneficiário de pensão por morte pode acumular benefícios previdenciários quando preenchidos os requisitos legais, mas deve se submeter às regras de cálculo vigentes à época do óbito, incluindo a incidência de redutores legais sobre o segundo benefício.”

Dispositivos relevantes citados: LC nº 39/2002, arts. 25-A e 31, § 2º; EC nº 103/2019, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STF, Súmula 729.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco (17/03/2027).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RAIMUNDO RIBAMAR COUTINHO PAES contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível, reformando a sentença para denegar a segurança pleiteada, ante a não comprovação de violação a direito líquido e certo do impetrante, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, sentença reformada nos termos do provimento recursal. É como voto.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática não observou as peculiaridades do caso concreto e requer seu reexame pelo colegiado. Sustenta que é viúvo de Carmen Zilda Lima Paes, servidora pública que ocupou dois cargos cumuláveis na esfera estadual e municipal, e que tem direito à percepção integral da pensão por morte mais vantajosa, conforme previsto no artigo 31, § 2º, da Lei Complementar Estadual 39/2002, com a redação dada pela Lei Complementar 128/2020, e no artigo 24 da Emenda Constitucional 103/2019.

O recorrente argumenta que a decisão monocrática equivocadamente afastou o direito à percepção integral da pensão, interpretando que a integralidade se refere ao valor do benefício mais vantajoso e não ao total dos proventos recebidos pela instituidora. Salienta que, ao determinar a aplicação do redutor sobre a pensão concedida pelo IGEPREV, a decisão monocrática contrariou a jurisprudência que assegura a cumulatividade de pensões de regimes distintos, nos moldes do que preconizam os dispositivos legais mencionados.

Defende que a redução imposta pelo IGEPREV é indevida, pois desconsidera o caráter distinto das fontes de custeio e desembolso das pensões. Alega que a pensão deferida pelo IPMB foi concedida integralmente, enquanto a do IGEPREV foi reduzida em 40%, comprometendo seu direito de percepção integral do benefício mais vantajoso.

Pontua que a interpretação restritiva da decisão monocrática desconsidera o teor da Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal, que orienta no sentido da possibilidade de acumulação integral de benefícios previdenciários nos casos de cargos públicos acumuláveis. Sustenta, ainda, que a decisão de primeiro grau reconheceu expressamente seu direito à integralidade, fundamentando-se em legislação específica e na jurisprudência dominante.

Requer, assim, que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença de primeiro grau, assegurando a percepção integral do benefício de pensão por morte pago pelo IGEPREV.

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV apresentou contrarrazões (ID 22729766), no qual sustenta que a decisão monocrática corretamente aplicou a legislação vigente, ao considerar a incidência do redutor legal sobre o segundo benefício, conforme previsto no artigo 31, § 2º, da LC 39/2002. Argumenta que a tese defendida pelo agravante confunde o conceito de integralidade, já extinto para fins previdenciários, com a percepção integral do benefício mais vantajoso. Requer, portanto, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 22134159, a qual reformou a sentença de primeiro grau para denegar a segurança pleiteada pelo agravante, sob o fundamento de que a legislação previdenciária aplicável ao caso não assegura a percepção integral da pensão do IGEPREV, nos moldes pretendidos.

A parte agravante, Raimundo Ribamar Coutinho Paes, argumenta que a decisão recorrida não contemplou as peculiaridades do caso concreto, insistindo que lhe assiste o direito à percepção integral da pensão concedida pelo IGEPREV, sem a incidência do redutor legal, ao fundamento de que os dispositivos legais invocados pela decisão agravada não se aplicariam à hipótese dos autos.

Defende que, por força do artigo 31, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela LC 128/2020, a pensão de maior valor deveria ser paga integralmente, sem a aplicação de qualquer redutor, e que tal entendimento é corroborado pelo artigo 24 da Emenda Constitucional 103/2019, que prevê expressamente a possibilidade de acumulação de pensões por morte em regimes distintos.

Afirma, ainda, que a decisão monocrática incorreu em erro ao considerar que a integralidade assegurada se refere ao valor do benefício previdenciário, e não ao valor integral dos proventos que a instituidora da pensão percebia em vida.

Aponta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais estaduais reforça a tese de que, quando há acumulação lícita de pensões oriundas de cargos públicos constitucionalmente acumuláveis, deve ser assegurado ao beneficiário o recebimento integral da pensão mais vantajosa, sendo indevida a aplicação de redutores.

Contudo, tais argumentos não encontram amparo na legislação vigente e, tampouco, na jurisprudência referida.

Ponto pacífico é a possibilidade de cumulação de pensões, nos casos em que admitida a cumulação de cargos. Sobre esta questão, inclusive, o IGEPREV não apontou qualquer divergência. Porém, a pensão por morte, sendo benefício previdenciário, deve ser concedida e calculada com base nas normas vigentes à data do óbito da segurada, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 340.

No caso em exame, o falecimento da instituidora do benefício ocorreu em 05/04/2021, devendo-se, portanto, aplicar as regras da Emenda Constitucional 103/2019 e da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela LC 128/2020.

A Lei Complementar nº 39/2002, estipula, à partir da seção VI, as regras pertinentes à concessão de pensão por morte, estabelecendo a pensão por morte ao dependente, equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou aposentado instituidor do benefício na data do óbito, acrescida de 10% (dez) por cento, por dependente. Vejamos o dispositivo legal:

Art. 25-A. A pensão por morte concedida a dependente do segurado falecido será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento). (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

§ 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a cinco. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a: (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

II - a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

§ 3º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no § 1°. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

§ 4º Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do servidor, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

Conforme estabelecido no artigo 31, § 2º, da LC 39/2002 acima transcrito, nos casos de acumulação de pensões por morte, o beneficiário poderá receber integralmente a pensão mais vantajosa, sendo aplicado um redutor sobre a segunda pensão, conforme percentuais definidos na própria norma.

No presente caso, restou demonstrado que o valor da pensão a ser recebida pelo agravante junto ao IGEPREV foi calculado com base no artigo 25-A da LC 39/2002, que estabelece que a pensão por morte corresponderá a 60% dos proventos da servidora falecida, sendo este o percentual aplicado pela autarquia previdenciária no cálculo do benefício.

Assim, verifica-se que o ato administrativo praticado pelo IGEPREV está em conformidade com a legislação vigente e com os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria. Não há ilegalidade ou violação a direito líquido e certo do agravante no fato de o benefício de pensão por morte ter sido concedido observando-se os critérios legais estabelecidos para sua concessão e cálculo.

A tese sustentada pelo agravante, de que lhe caberia a integralidade do benefício previdenciário nos mesmos moldes dos proventos percebidos pela segurada em vida, revela-se equivocada, pois a integralidade a que se refere o artigo 31, § 2º, da LC 39/2002 diz respeito ao benefício mais vantajoso, e não ao valor integral da remuneração do instituidor do benefício.

Não há como confundir o valor dos proventos do instituidor do benefício com o valor do benefício a ser concedido aos seus dependentes, em caso de morte. Ainda que não se tratasse de cumulação, o valor do benefício a ser concedido pelo IGEPREV, obedeceria a regra disposta no art. 25-A da LC39/2002, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020.

Destarte, a decisão monocrática proferida nos autos observou rigorosamente a legislação previdenciária aplicável e não merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2025